Tribunal: TJDFT
Processo: 0745050-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745050-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MACIEL DIAS, PAULA MESQUITA NUNES VASCONCELOS CLEMENTINO AGRAVADO: JOSE GILNEI LIMA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO MACIEL DIAS e PAULA MESQUITA NUNES VASCONCELOS CLEMENTINO, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por inadimplemento cumulada com cobrança, ajuizada por JOSÉ GILNEI LIMA DE OLIVEIRA em desfavor dos agravantes, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a desocupação liminar do imóvel localizado na SQNW 107, Bloco I, Apartamento 609, Residencial Parque Burle Marx, Setor Noroeste, Brasília/DF (ID 253071906, na origem). Nas razões recursais (ID 77336841), os agravantes alegam que o contrato de locação está garantido por caução, o que afasta os requisitos legais para concessão da liminar prevista no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Sustentam que o juízo de origem não reconheceu a existência da garantia locatícia, o que torna indevida a concessão da medida liminar. Pontuam que os valores cobrados pelo agravado estão incorretos, pois não consideram os descontos pactuados contratualmente em razão de obras no edifício, o que impossibilita a purgação da mora com base na planilha apresentada. Aduzem que a decisão agravada não observou jurisprudência em casos análogos e que a alegação de ineficácia da garantia não tem o condão de afastar sua validade, sendo matéria a ser enfrentada no curso regular do processo. Asseveram que a norma do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei do Inquilinato é de caráter excepcional, não comportando interpretação extensiva ou aplicação analógica para casos em que exista garantia contratual válida. Ao final, requerem a reforma da r. decisão, para que seja afastada a determinação de desocupação liminar do imóvel. Ocorre que, compulsando os autos do processo de referência, observa-se que consta certidão do Oficial de Justiça atestando que, em 4/11/2025, houve a desocupação do imóvel pelos réus/agravantes (ID 256436799, na origem). A informação foi ratificada pelo autor/agravado no feito, o qual noticiou, em 14/11/2025, que “o imóvel foi desocupado sem a necessidade de uso da força. A desocupação foi comunicada por telefone e as chaves foram entregues na portaria do prédio. (...) Sendo assim, comunica-se a desocupação efetivada, para fins de satisfação da ordem de despejo” (ID 256999441, na origem). Nesse contexto, considerando que o pleito recursal dos réus cinge-se ao afastamento da determinação de desocupação liminar do imóvel, em atenção ao art. 10 do CPC, intimem-se os agravantes, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível ocorrência de perda superveniente do objeto do recurso, devendo esclarecer, especialmente, se persiste o interesse recursal. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora